Tribunal: TJES
Processo: 5011048-57.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011048-57.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: RUBEMARQUES OLIVEIRA SOUZA RAMOS e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5011048-57.2024.8.08.0024

EMBARGANTE
: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

EMBARGADO
: RUBEMARQUES OLIVEIRA SOUZA RAMOS, EDIENE MARTINS MARQUES

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. ACÓRDÃO QUE MANTEVE SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. REGISTRO DE QUE A DETERMINAÇÃO JUDICIAL SE LIMITA À CORREÇÃO DO PRONTUÁRIO DO AUTOR, SEM IMPOSIÇÃO DE ATOS ALÉM DA COMPETÊNCIA DO DETRAN/ES. SUPRIMENTO DO VÍCIO SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Detran contra acórdão desta Turma Recursal que negou provimento ao recurso inominado interposto pela parte embargante.

2. O embargante sustenta que o acórdão teria deixado de se manifestar sobre argumento relativo à impossibilidade prática e jurídica de o DETRAN/ES proceder à transferência de pontuação para condutora registrada em outro Estado, defendendo que tal atribuição compete exclusivamente ao órgão autuador.

3.
No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim, na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

4. De fato, a alegação foi ventilada nas razões recursais, razão pela qual reconheço a existência de omissão formal, a ser suprida. No entanto, a omissão não conduz à modificação do julgado.

5. Isso porque, a controvérsia tratada no acórdão não versa sobre a atuação do órgão autuador, mas sobre a responsabilidade pelo cometimento das infrações e a necessidade de adequação do prontuário, diante das provas de que o recorrido não era o condutor.

6. O acórdão manteve a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, reconhecendo que: i) há prova da indicação tempestiva do real condutor; ii) as infrações foram cometidas pela segunda requerida; iii) é cabível o ajuste do prontuário para refletir a realidade fática. Entretanto, a determinação dirigida ao DETRAN/ES limita-se aos atos que lhe competem no âmbito de sua circunscrição, isto é, corrigir os registros atualmente existentes no prontuário do autor, não lhe impondo atuação sobre banco de dados de outro Estado ou ingerência indevida sobre o órgão autuador.

7. É evidente que, para fins de execução, cada ente deve cumprir a determinação judicial dentro de sua competência legal, podendo, inclusive, comunicar-se com o órgão autuador ou com o SENATRAN, conforme fluxos administrativos próprios, sem que isso altere a conclusão do acórdão quanto à responsabilidade pelo cometimento das infrações.

8. Ressalte-se, por fim, que os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria, nem à rediscussão da tese já decidida, especialmente quando o acórdão apreciou suficientemente os argumentos principais e manteve a sentença com base em seus fundamentos.

9. Assim, sanada a omissão apenas para registrar que a determinação judicial consiste na correção do prontuário do autor, permanecendo incólume o entendimento de que as infrações devem ser atribuídas à real condutora, conforme reconhecido no acórdão embargado.

10. Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E ACOLHO-OS PARCIALMENTE
, tão somente para suprir a omissão, nos termos da fundamentação, sem alteração do resultado do acórdão embargado, que permanece integralmente mantido.

11. Sem custas e honorários advocatícios no que se refere aos aclaratórios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)